Tribunal: TJBA
Processo: 8001250-58.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001250-58.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, AGATA AGUIAR DE SOUZA

APELADO: GILBERTO RAMOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JESSICA GABRIELLY LIMA SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
Direito
d
o Consumidor.
Recurso de a
pelação.
Serviço de telefonia móvel.
Interrupção
i
njustificada.
Falha na prestação do serviço
. Responsabilidade
o
bjetiva. Dano
m
oral
c
onfigurado. Redução
d
o
q
uantum
i
ndenizatório. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a operadora de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel entre os dias 09 e 15 de junho de 2018, pleiteando a reforma do julgado para exclusão da condenação ou redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia; (ii) estabelecer se a falha gera o dever de indenizar por danos morais; e (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável à ofensa sofrida.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, conforme disposto nos arts. 14 e 22 do CDC.

4. A operadora ré não produziu prova idônea para afastar sua responsabilidade, sendo ineficazes os laudos unilaterais para demonstrar a inexistência de falha ou fato excludente do dever de indenizar.

5. As provas unilateralmente produzidas não foram suficientes para desconstituir o direito autoral no presente caso.

6. O dano moral resta caracterizado, pois a falha afeta direito essencial do consumidor, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos e atingindo a esfera da dignidade.

7. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostrou-se excessivo à luz dos precedentes desta Câmara Julgadora e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzido para R$ 1.000,00, valor compatível com o agravo sofrido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso da
apelação nº

8001250-58.2019.8.05.0063
, em que figuram, como apelante
CLARO S/A
e, como apelado,
GILBERTO RAMOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.